Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700728-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SOUSA TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TIAGO SOUSA TAVARES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0700107-11.2022.8.07.0018, proposto pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a suspensão da determinação de opção por um dos dois cargos exercidos pelo Impetrante, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO (...). Recebo a emenda de ID 112794017. Proceda-se às alterações no sistema para corrigir o valor da causa de modo que a mesma passe a ser no importe de R$ 83.286,50 (oitenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Anote-se. Trata-se de mandado de segurança impetrado por TIAGO SOUSA TAVARES contra ato praticado pelo DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a concessão de provimento liminar para determinar a suspensão da decisão que determinou a si optasse por um dos cargos, de modo que possa manter-se no desempenho de suas atividades nos dois cargos enquanto perdurar a tramitação do presente writ. Para tanto, sustenta que, em 2029, foi aprovado em concurso público para Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1, atualmente ocupando a graduação de Cabo. Verbera que no dia 18 de agosto de 2021, foi convocado para assumir o cargo de natureza técnico-científico de Engenheiro Civil na Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. Aduz que formulou, espontaneamente, o requerimento CBMDF/COMAR I/45°GBM/CB-SD 68441481, requerendo a autorização para acumulação dos cargos e demonstrando a absoluta compatibilidade de jornadas. Informa que, no entanto, no dia 07/01/2022, foi emitida notificação para que apresente expressamente, em 10 dias, opção por um dos dois cargos públicos. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição necessária. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de direito líquido e certo, o impetrante pugna pela concessão de ordem que obrigue o Poder Público a suspender a decisão que determinou que impetrante opte de opção por um dos cargos públicos remunerados que ocupa atualmente. Sobre o tema, confira-se o que dispõe a Lei Distrital no 840/2011, in verbis, que transcreve o teor do disposto no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal: Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: I – dois cargos de professor; II – um cargo de professor com outro técnico ou científico; III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. § 1o Presume-se como cargo de natureza técnica ou científica, para os fins do inciso II, qualquer cargo público para o qual se exija educação superior ou educação profissional, ministrada na forma e nas condições previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. § 2o A proibição de acumular estende-se: I – a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público; II – aos proventos de aposentadoria pagos por regime próprio de previdência social do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município, ressalvados os proventos decorrentes de cargo acumulável na forma deste artigo. § 3o O servidor que acumular licitamente cargo público fica obrigado a comprovar anualmente a compatibilidade de horários. (Ressalvam-se os grifos) Do texto normativo em destaque, extrai-se que a acumulação de cargos públicos somente pode ser dar nas hipóteses taxativamente elencadas pela legislação de regência. Nessa linha de intelecção, observe-se o que a Lei no 7.479/1986 que dispõe sobre o Estatuto dos Bombeiros-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, reza acerca da questão em apreço: Art 32 - Os deveres bombeiros-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o bombeiro-militar à comunidade do Distrito Federal e ao serviço, compreendendo, essencialmente: I - a dedicação integral ao serviço e a fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida; (Ressalvam-se os grifos) A toda evidência, configura-se aqui uma dupla vedação legal à pretensão veiculada na inicial. Ainda que, em tese, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. XVI, art. 42 §3o e a Lei Complementar no 840/2011 autorizasse a acumulação dos cargos requerida, o Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal contempla em seu bojo óbice intransponível à concessão do provimento liminar. Nesse particular, é de se destacar que ainda que houvesse compatibilidade de horários persistiria o impeditivo ora identificado. Ademais, extrai dos autos que o impetrante ‘...integra o Quadro Geral de Praças, na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-1) ), que por expressa definição legal é vocacionada à execução da atividade operacional da Corporação, visando ao cumprimento da missão-fim de que tratam os indigitados artigos das Leis no 7.479/1986 e no 8.255/1991.’(ID 112744609 - Pág. 15) Desse modo, a acumulação pretendida não abrange a sua situação fática, já que não exerce a função de professor/militar para que possa vir a acumular com o cargo técnico. O Administrador Público e, por consectário lógico, a autoridade impetrada, não pode se furtar de extrair o verdadeiro sentido da norma e, para tanto, é necessária a utilização da hermenêutica como ferramenta de integração. A hermenêutica nesse caso, deve ser vista como atividade interpretativa que dará sentido a determinada expressão jurídica ou mesmo a falta dela. Em que pese estarmos diante de uma norma potencialmente clara, ao Administrador não é dado se valer da máxima in claris non interpretatio, uma vez que a norma somente é suficientemente clara após o devido desenvolvimento hermenêutico. Na hipótese dos autos, devemos levar em consideração a intenção reguladora do legislador histórico, o critério teleológico-objetivo e, por óbvio a interpretação conforme a Constituição Federal. Para Karl Larenz a atividade interpretativa não pode se furtar a utilizar somente um método hermenêutico, mas sim considerar vários deles para se chegar ao fim pretendido pela norma. Da análise da referida norma, percebe-se que a autoridade impetrada se utilizou da norma de forma adequada e pertinente ao caso concreto. Nesse sentido, em cognição não exauriente, não se pode obrigar a Autoridade Impetrada a descumprir a legislação aplicável à espécie. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” (112945647 do Feito originário). Argumenta o Agravante que a decisão agravada veiculou a compreensão de que a previsão constitucional de acumulação de cargos públicos pode ser sobreposta por normas legais inferiores. Relata o Agravante “foi aprovado em concurso público e, como usual, após a realização e aprovação no curso da corporação, ingressou no quadro geral de praças bombeiros militares, na qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1, na data de 14 de agosto de 2019, ocupando, atualmente, a graduação de Cabo, com lotação no 45o Grupamento Bombeiro Militar, conforme se extrai do processo administrativo SEI 00053-00140675/2021-62 anexo” (Num. 31961644 - Pág. 7). Acrescenta o Recorrente que, no “dia 18 de agosto de 2021, no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no 156, página 91, o Impetrante fora convocado para assumir o cargo de natureza técnico-científico de Engenheiro Civil na Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP)” (Num. 31961644 - Pág. 7). Diz que, diante da compatibilidade de jornadas, formulou requerimento ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o que gerou o processo administrativo em que fora determinada a opção do Agravante por um dos cargos. Destaca “a absoluta compatibilidade de horários, seja pela jornada desempenhada nos bombeiros que é de 12x24x12x72, seja pela possibilidade de utilização de banco de horas e redução de carga horária na Terracap (clausulas 27a e 29a do ACT 2019-2021 e 27a e 28 do ACT de 2021-2023), caso necessário seja, o que, ressalta-se, até o presente momento não foi sequer preciso nesses aproximadamente cinco meses em que o Impetrante acumula os cargos, conseguindo o impetrante, sem dificuldades, compatibilizar as jornadas, eis que ambos os locais são pertíssimos e as jornadas plenamente exequíveis” (Num. 31961644 - Pág. 8/9). Afirma que a pretensão deduzida na origem tem amparo na EC 101/2019, uma vez que sua convocação ocorreu após a entrada em vigor de tal norma constitucional. Argumenta ser permitida a acumulação do cargo de Bombeiro Militar com um cargo técnico/científico, que é o caso do segundo cargo do Agravante, já que aprovado para Engenheiro Civil da TERRACAP. Assevera que “a Emenda Constitucional no 101/2019 trouxe isonomia ao sistema constitucional, pois estendeu aos militares estaduais e distritais direitos há décadas já gozados por outros servidores públicos, a saber, acumular o cargo da carreira militar com os demais dispostos no Art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.” (Num. 31961644 - Pág. 15). Acrescenta que o “Artigo 37, inciso XVI é consagrado como o autorizativo constitucional da acumulação remunerada de cargos, desde que haja compatibilidade de jornadas, sendo, portanto, estendido aos militares por meio da EC 101/2019 e, como já demonstrado pelo texto do Magistrado citado nas linhas pretéritas, bem como pela compreensão do processo legislativo que culminou na redação transcrita, resta evidente a possibilidade de acumular o cargo de militar estadual/distrital pela autorização de acumulação prevista nas hipóteses do art. 37, XVI, da Constituição Federal, isto é, pode acumular militar e professor; militar e cargo técnico/científico; militar e área de saúde.” (Num. 31961644 - Pág. 15). Argumenta o Recorrente que deve ser afastada “eventual interpretação equivocada que alteração constitucional não teria autorizado a acumulação de cargo militar + cargo técnico/científico, isso porque seria o mesmo admitir a inaplicabilidade das alíneas ‘a’ do art. 37, inciso XVI da CF/88. Isso, pois não existe o cargo de professor militar, logo não seria possível acumular ‘dois cargos de professores’.” (Num. 31961644 - Pág. 15). Indaga “qual seria o objetivo da EC 101/2019 se não possibilitar que o militar, desde que compatível com sua jornada de trabalho, acumulasse seu cargo com de professor ou técnico ou científico ou de saúde” (Num. 31961644 - Pág. 16). Entende que, desse modo, está “demonstrado de forma líquida e certa o direito do Impetrante quanto possibilidade da acumulação, bem como não há sombra de dúvidas quanto a viabilidade de se acumular os cargos, eis que o impetrante já exerce a aproximadamente 5 (cinco) meses ambos os cargos sem ter contra si qualquer falta ou advertência, desempenhando com esmero e excelência suas atividades em ambos os locais, ensejando a concessão das medidas pleiteadas neste Agravo” (Num. 31961644 - Pág. 20). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar a suspensão da decisão que determinou que o Impetrante optasse por um dos cargos ou qualquer outra determinação em igual sentido, viabilizando que o mesmo desempenhe suas atividades nos dois cargos enquanto perdurar a tramitação do presente Agravo de Instrumento e do Mandado de Segurança, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento e, caso o Impetrante já tenha optado por um dos cargos com o decurso do prazo fixado, que imediatamente seja recebido pela autoridade impetrada para retomar suas atividades, sem qualquer prejuízo funcional ou financeiro” (Num. 31961644 - Pág. 23). Preparo regular (Num. 31961645). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0700107-11.2022.8.07.0018, indeferiu a liminar postulada pelo ora Agravante, por meio da qual objetivava a suspensão da determinação de opção por um dos dois cargos exercidos pelo Impetrante, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a tese basilar do Agravante consiste na afirmação de que a acumulação em tela encontra permissão na Constituição Federal, especificamente no art. 42, § 3o: “Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.” Por seu turno, o mencionado art. 37, inciso XVI, da CF estabelece o seguinte: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...). XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;” O exame dos dispositivos constitucionais em questão, em princípio, demonstra que a acumulação ora discutida (Bombeiro Militar e Engenheiro da TERRACAP – Emprego Público) não encontra respaldo na Constituição Federal. Registre-se, quanto ao segundo cargo/emprego ocupado pelo Agravante, que o inciso XVII do art. 37 da CF estatui que “a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;” Nesse descortino, considerando as hipóteses de permissão de acumulação de cargos públicos previstas no inciso XVI do art. 37 da CF, o caso do Agravante não se enquadra, salvo melhor juízo, em nenhuma delas, haja vista que não se trata de cargo de professor (alíneas ‘a’ e ‘b’) e nem de cargo privativo de profissional de saúde (alínea ‘c’). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador